Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA DO APARTAMENTO SEM OS MÓVEIS PLANEJADOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VERIFICAÇÃO DE DESÍDIA POR PARTE DA IMOBILIÁRIA CONTRATADA PELOS VENDEDORES – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E INDIRETA DOS VENDEDORES/COMITENTES – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 933, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Nos termos do contrato de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes, o imóvel objeto do negócio jurídico deveria ser entregue com os móveis planejados, o que, entretanto, não foi cumprido por divergência fática em relação a quais dos bens se enquadraria nessa categoria.

2. A má prestação do serviço da imobiliária ensejou a retirada indevida dos bens pelos réus/vendedores, por não ter especificado, no contrato, quais eram os móveis planejados, bem como por ter prestado informações contraditórias para os contratantes.

3. Os réus (vendedores/comitentes) devem responder objetiva e indiretamente pelos prejuízos causados em razão da desídia da imobiliária por eles contratada, conforme dispõem os arts. 932, III e 933, ambos do Código Civil, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva em face dessa empresa.

4. Apelo provido para reformar a sentença no sentido de julgar procedente o pleito indenizatório formulado na petição inicial.

5. Inversão dos ônus da sucumbência, com a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo estes últimos fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.